Tribunal: CARF
Processo: 15374.964769/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964769/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.387 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/12/2008
DCOMP. IRRF. CRÉDITO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO
Constatando-se dos documentos acostados ao processo que a Fiscalização não
analisou os assentamentos contábeis para comprovar os valores recolhidos de
IRRF, limitando-se a análise das informações prestadas em DCTF, e
considerando na hipótese de mero equívoco no preenchimento da DCTF,
contrastando com as informações apresentadas e reconhecidas em diligência
fiscal, com a comprovação do recolhimento a maior através de DARF, não há
razão para penalizar o contribuinte, sendo medida certa o reconhecimento do
crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964769/2009-23
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964769/2009-23

1- Adoto como relatório o da decisão recorrida às fls. 80/88 do e-fls, por bem
relatar os fatos ora questionados.
“Trata-se de DCOMP Eletrônica n° 29715.55927.240709.1.3.048961 (fls. 72/76),
apresentada em 24/07/09, onde a interessada declara, resumidamente, a compensação
utilizando o seguinte crédito:
Crédito – Pagamento Indevido ou a Maior – IRRF
Data de Arrecadação : 30/12/2008
Valor Original do Crédito Inicial : R$ 93.715,14
Crédito Original da Data da Transmissão : R$ 93.715,14
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: R$ 93.715,14
A DCOMP foi analisada em procedimentos informatizados, resultando em NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. De acordo com o Despacho Decisório de fl.
68, no de rastreamento 848618355, de 07/10/2009, o julgamento teve a seguinte
fundamentação:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 93.715,14.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 22/10/2009, fl. 71.
Inconformada, a interessada apresentou, em 19/11/2009, a manifestação de
inconformidade de fls. 02/08, instruída com os documentos de fls. 09/67, onde alega
resumidamente o que segue:
- o crédito em questão tem origem na redução da base de cálculo do IRRF – royalties
referente ao mês de dezembro/2008; -é prestadora de serviços de telefonia móvel e
oferece aos seus clientes o serviço de roaming internacional, pelo qual os clientes
podem se utilizar dos serviços de telecomunicações no exterior, utilizando a rede local;
-por este serviço deve pagar um determinado valor às empresas no exterior; -sobre
essa remessa de royalties ao exterior incide o IRRF (15%) e a CIDE (10%), nos termos
dos artigos 2 e 2A da Lei 10.332/2001; -ocorre que por razões operacionais não tem
como apurar o valor devido às operadoras no exterior no prazo de pagamento do IRRF
e da CIDE, ou seja, em um mesmo mês a contar da prestação de serviço;
-no intuito de evitar o inadimplemento dos tributos adota o procedimento de recolher o
IRRF e a CIDE sobre uma previsão;
-ou seja, declara e recolhe em DCTF o IRRF e a CIDE royalties (fls.17/24) sobre uma
base estimada, antes da contabilização dos valores efetivamente devidos;
- posteriormente, ao calcular o valor efetivamente devido às operadoras de telefonia no
exterior, faz a apuração dos tributos devidos sobre as remessas, podendo acontecer
então duas situações:
a) a apuração de base de cálculo maior que a estimada, quando então providencia o
pagamento da diferença com multa e juros;
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964769/2009-23

b) a apuração de base de cálculo a menor que a estimada, quanto então verificasse o
valor pago efetivamente a maior, sendo esta diferença passível de restituição/compensação.
- a segunda hipótese foi o que ocorreu, pois fez uma previsão de remessa ao exterior no
montante de R$ 1.031.343,33, correspondente ao IRRF no valor de R$ 154.701,50, mas
posteriormente verificou que a remessa foi de somente R$ 531.052,46, o que levaria ao
IRRF no valor de R$ 79.657,87;
- a diferença entre o valor pago R$ 154.701,50 e o efetivamente devido R$ 79.657,87,
que importa em R$ 93.715,14, que é justamente o valor utilizado na PER/DCOMP em
análise (fl. 73);
- estes fatos podem ser comprovados pela análise do razão da conta roaming
internacional (doc 07 – fls. 25/27), onde se vê na conta o montante de R$ 345.589,37,
bem como a data da efetiva remessa em fevereiro de 2.009;
- sobre os R$ 345.589,37 devem ser acrescidos os tributos sobre a operação, uma vez
que este é o valor que deve ser pago às operadoras no exterior, em virtude de acordo
entre as partes, conforme demonstrado na tabela a seguir (fl. 06):

- desta forma resta inequivocamente demonstrado o pagamento a maior do IRRF
royalties, com base na sua escrituração e ainda o valor pleiteado na PER/DCOMP em
análise;
- apesar de retificar o cálculo do IRRF devido, por equívoco, não retificou a DCTF
correspondente ao período;
- a ausência de retificação contudo não pode obstaculizar o seu direito quanto à
restituição do indébito;
- o razão é documento probante favorável ao pleito da empresa, não podendo ser
desconsiderado pela mera ausência de retificação da DCTF;
- a existência de erro material no preenchimento da DCTF não pode sacrificar o direito
material do contribuinte de compensar seu indébito;
- cita doutrina e jurisprudência para concluir que o simples erro formal no
preenchimento da DCTF não tem o condão de criar a obrigação tributária de recolher
o tributo indevido;
- Cita doutrina para postular que sua escrituração constitui meio hábil para
comprovação do indébito, que gerou o crédito utilizado na PER/DCOMP em questão,
devendo ser considerada como meio de prova dos fatos alegados;
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964769/2009-23

- requer também a juntada ao presente do processo 15374.364770/200958,
- por decorrer do mesmo fato redução da base de cálculo do IRRF e da CIDE do mês
de dezembro/2008; - finaliza requerendo o deferimento de seu pedido.”

2 – A decisão da DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, conforme decisão ementada abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 30/12/2008
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Não comprovada a existência do pagamento a maior, deixa-se de reconhecer o direito
creditório pleiteado, por falta de certeza e liquidez, não se homologando,
conseqüentemente, as compensações efetuadas pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

03 – Houve a interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte às fls. 95/109
pugnando pela reforma do decisum de piso e o reconhecimento de seu crédito.
04 – Em sessão de 04/10/2018 através da Resolução 2201-000.322 fls. 409/509
essa C. Turma entendeu por converter o julgamento em diligência, seguindo a proposta de voto
desse Relator, determinando o retorno dos autos para a autoridade preparadora para o fim de
verbis:
18 - Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade preparadora:
1 fundamentada nas alegações de fls. 95/109 e os documentos acostados às fls.
145/441, bem como em outros que entender pertinentes, verifique a procedência
das informações neles trazidas, e as compare com os valores que formam aquele
controverso nos autos, com a finalidade de se checar possível diferença entre
estes; e
2 se manifeste de forma conclusiva sobre as constatações desta diligência,
inclusive informando se as conclusões advindas são competentes para retificar ou
extinguir o crédito tributário.
3 Ao final, deverá ser dada ciência ao contribuinte sobre o resultado da
diligência, em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa e
posteriormente o retorno dos autos para julgamento.

05 – Às fls. 512/515 a I. Autoridade Preparadora, em cumprimento a diligência
solicitada apresentou as informações fiscais, que ratificam as razões recursais, tanto que em sua
manifestação a respeito às fls. 521/529 o contribuinte confirma tal fato.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964769/2009-23

06 – Houve o retorno dos autos a essa C. Turma e a sua indicação para a pauta de
julgamento, sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
07 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
08 – Entendo que merece provimento o recurso do contribuinte. Explico.
09 - Pela análise da decisão da DRJ verifica-se que a turma recorrida tomou por
premissa, logo de início, o fato da existência do erro do preenchimento da DCTF, apesar da
juntada de indício de provas na manifestação de inconformidade por parte do contribuinte às fls.
26/27 trazendo alguma verossimilhança nas alegações do contribuinte.
10 - Por sua vez o contribuinte sustenta que houve erro material no preenchimento
da DCTF, que, mesmo não tendo sido posteriormente retificada, apresentou documentos para
infirmar a negativa da compensação, tanto na manifestação de inconformidade quanto no
recurso, contrapondo os argumentos da decisão recorrida.
11 - Na apuração da liquidez e certeza do crédito relacionado ao contribuinte, é
dever da Autoridade Tributária apreciar as provas trazidas por este, na busca da justiça e
otimização fiscal.
12 - Assim, considerando, que no âmbito do processo administrativo fiscal impera
o princípio da verdade material, que obriga a autoridade administrativa a analisar exaustivamente
os fatos alegados pelos contribuintes, solicitando inclusive, diligências e apresentações de novas
provas das alegações existentes no processo administrativo fiscal, e a existência de informação
controversa em alguma obrigação acessória em nada altera o direito do contribuinte.
13 – Por tratar-se de lançamento cujas declarações comportam prova ao contrário
e, portanto, tem um caráter juris tantum, sendo relativa as declarações ali indicadas, poderia
muito bem ter procedido a Turma de piso à diligência para melhor análise dos autos.
14 – Tanto isso é real, que a diligência sugerida por essa C. Turma resolveu o
assunto, e nesse ponto com a devida vênia faço menção à manifestação de fls. 521/529 do
contribuinte que por sua vez destaca os principais pontos de convergência da autoridade
preparadora com as razões recursais, com grifos do original, verbis:
“Pois bem. Em seu relatório de diligência, a autoridade fiscal confirmou as alegações
da Recorrente, bem como a certeza e liquidez do direito creditório, conforme o
trecho a seguir, que se pede vênia para transcrever:
‘9. O argumento da Contribuinte é de que o pagamento de seu tributo deu-se sobre
uma projeção. Ela estimara um gasto com roaming no exterior que se concretizou a
menor do que o projetado. Alia-se a isso a obrigação de recolher esse tributo na
data do fato gerador. Ou seja, diferente de outras retenções, cujos recolhimentos
ocorrem em períodos subsequentes, a retenção de 0473 de remessa ao exterior
ocorre concomitantemente ao envio das remessas ao exterior.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964769/2009-23

(...)
11. Para além disso, com a Diligência do CARF, a questão é aquela pontada no
item 8 – qual a base de cálculo da retenção? Inferindo-se erro na DCTF, é possível
identificar e quantificar esse erro, com os documentos apresentados?
Para isso, verifica-se a resposta da Contribuinte para seus dois recursos.
(...)
13. Após a negativa de procedência por parte da Delegacia de Julgamento, a
Contribuinte retorna ao contencioso. Dessa vez, seus documentos estão nas folhas
95 a 441. Na folha 145 há cópia legível do Livro Razão, na localidade do registro
do Roaming Internacional. Nas folhas 147 a 149 há o extrato dos prestadores de
serviço que levam ao pagamento do Roaming. Nas páginas 151 a 441, há todas as
Invoices (Notas Fiscais ou equivalente) dos serviços que originaram o pagamento
às companhias internacionais.
14. O extrato das páginas 147 a 149 faz, pois, um resumo das Invoices apresentadas
na sequência. O documento também traz os valores em dólar, com a respectiva taxa
de câmbio da época. Verificando essa taxa, nota-se que houve uma elevação
considerável do câmbio, frente ao real. Cabe rememorar que o fim de 2008 marcou
uma crise internacional de referência histórica. Notadamente, houve redução do
Produto Interno de diversas nações, instabilidade na taxa de câmbio, falência de
empresas e bancos.
15. Esse fato histórico, além de explicar a elevação do dólar, traz outro contexto.
Isso dá fundo narrativo para o erro na estimativa da Contribuinte. As projeções de
negócios e viagens para o exterior se deterioraram mundo afora.
16. Retornando aos documentos. Eles explicam e justificam o pagamento de
Roaming no valor de R$ 345.589,37. A partir desse valor, aplica-se a taxa de
Gross-Up. Essa taxa busca realizar a seguinte operação matemática: liquidar o
recebedor de qualquer abatimento fiscal não determinado nos contratos
internacionais. Sobre esse tema, nota-se que não foi apresentado nenhum contrato.
Todavia, o procedimento parece natural, uma vez que os acordos internacionais
firmam-se em valores e bases que não podem depender da tributação (forma ou
valor) dos Estados envolvidos.
17. Sobre o Gross-Up, o cálculo é simples. Como o IRRF é 15% (ou seja, 0,15), a
taxa é de 0,85 (ou seja, 100% - 15%). Dividindo-se R$ 345.589,37 por 0,85 chega-
se a um valor que, abatido o IRRF de 15%, dá o montante líquido de R$ 345.589,37.
E esse valor é R$ 406.575,73.
18. O valor apontado acima é o mesmo argumentado pela Contribuinte, em seu
recurso ao CARF (Tabela na folha 131). Desse modo, o valor do IRRF no código
0473 é 15% de R$ 406.575,73, ou seja, R$ 60.986,36. Assim, ante o pagamento de
R$ 154.701,50, a diferença é pagamento a maior. Por isso, o valor R$ 93.715,14
nos termos dos documentos apresentados, reveste-se da condição de pagamento a
maior – a ser decidido e determinado pelo CARF.”
Perceba-se que todas as alegações da Recorrente foram confirmadas pela Receita
Federal em sua análise da documentação juntada aos autos.
Ao final, chegou-se às seguintes conclusões:
‘20. Assim, retorna-se a proposição do CARF. A proposição está positivada em três
itens, os quais se transcrevem abaixo, respondendo-os em seguida.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964769/2009-23

1 - fundamentada nas alegações de fls. 95/109 e os documentos acostados às fls.
145/441, bem como em outros que entender pertinentes, verifique a procedência
das informações neles trazidas, e as compare com os valores que formam aquele
controverso nos autos, com a finalidade de se checar possível diferença entre
estes; e
21. As informações trazidas pela Contribuinte indicam a apuração indevida de seu
pagamento de IRRF sobre o Roaming Internacional. O valor pleiteado
caracteriza-se, pelos documentos apresentados, de recolhimento a maior que o
devido. Nesse sentido, há pertinência na solicitação de R$ 93.715,14, em valor
original, pleiteado pela Contribuinte na Compensação de registro
29715.55927.240709.1.3.04-8961.
2 - se manifeste de forma conclusiva sobre as constatações desta diligência,
inclusive informando se as conclusões advindas são competentes para retificar ou
extinguir o crédito tributário.
22. A manifestação acima é, dentro das limitações desta Diligência, objetiva. Nesse
sentido, o Crédito Tributário de IRRF – 0473 no valor de R$ 154.701,50 deveria
retificar-se para R$ 60.986,36 para a apuração de 12/2008.”
Como se percebe, a Receita Federal, em análise objetiva do que lhe foi solicitado,
confirmou as alegações da Recorrente de erro no preenchimento da DCTF, bem como a
liquidez e certeza do direito creditório.”

15 – Portanto, ficou claro e evidenciado a existência do crédito pleiteado pelo
contribuinte para fazer frente à compensação solicitada. Quanto a questão do erro quanto ao
preenchimento da DCTF adoto como razões de decidir do Ac. 1201-002.106 J. 16/03/2018
Relator Cons. Luis Fabiano Alves Penteado que bem tratou do tema, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CRÉDITO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO
Na hipótese de mero equívoco no preenchimento da DCTF, contrastando com as
informações acertadas da DIPJ e com a comprovação do recolhimento a maior
através de DARF juntado aos autos, não há razão para penalizar o contribuinte,
sendo medida certa o reconhecimento do crédito pleiteado.
(...)
“Ora, me alinho com o racional adotado pela DRJ, contudo, discordo da conclusão.
Isso porque, me parece cristalino pela documentação trazida aos autos pela Recorrente
em conjunto com as devidas explanações que houve, sim, equívoco no preenchimento
da DCTF, contrastando com as informações (acertadas) da DIPJ e, por fim, restou
comprovado o recolhimento a maior em razão do DARF juntado aos autos.
Este Conselho é reconhecido no mundo jurídico brasileiro por decidir as causas que
lhe são submetidas com aplicação de refinada expertise na legislação e na prática
tributária, além de se pautar, invariavelmente, pela busca constante da verdade
material.

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964769/2009-23

Isso porque, diante da extrema complexidade da legislação e das obrigações tributárias
no Brasil, não é anormal, mesmo para as grandes empresas que têm condições de
manter caras estruturas de "compliance" fiscal, cometer erros e equívocos. Contudo,
tais erros e equívocos não pode dar origem ao enriquecimento sem causa do Fisco.
Este é o caso que se apresenta nos autos. Houve erro no preenchimento de uma das
obrigações acessórias relacionadas ao pagamento do tributo. Uma vez comprovado o
erro e o recolhimento do tributo que se alega ter sido efetuado, não há razão para
penalizar o contribuinte.”

16 – Outrossim, como bem pontuado pelo contribuinte em sua manifestação de
fls. 521/529, com grifos do original, verbis:
“Com efeito, erros formais no preenchimento de declarações fiscais não são capazes de
afastar a pretensão da Recorrente, mormente quando essa se baseia em direito creditório
efetivamente existente e lastreado em provas documentais.
Neste sentido, o art. 165 do CTN é categórico em reconhecer o direito de restituição ao
contribuinte que tenha pago tributo a maior ou indevidamente:
‘Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.’
De fato, é intuitivo que aquele que pagou tributo indevido ou a maior deve ter o direito
de reaver a quantia paga. Não fosse assim, estar-se-ia diante de enriquecimento ilícito
por parte do Estado, a auferir receita não prevista em lei.
Este entendimento vem sendo adotado pela própria RFB que, por meio da Parecer
Normativo COSIT no 08 de 03.09.2014, deixa claro que a ausência de retificação das
declarações fiscais (como a DCTF) não impedem o reconhecimento do direito
creditório. É ver a ementa do aludido parecer:
‘REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto
e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos
órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
(...)’
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.387 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964769/2009-23

De fato, a mera ausência de retificação de declarações fiscais não pode afastar o
reconhecimento da existência do crédito. Logo, se o erro no preenchimento ou suposta
inconsistência da declaração impedia a visualização de um crédito em favor do
contribuinte, uma vez demonstrado o crédito por meio de documentação contábil e
comprovada sua existência, este deve ser reconhecido pelo Fisco.”

Conclusão
17 - Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório do contribuinte, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital